Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006364-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Espécies de Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), HORTO & HORTO LTDA - CNPJ: 10.896.393/0001-17 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO - CPF: 802.767.928-15 (AGRAVADO), MARIA LESSI DOMICIANO - CPF: 103.534.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (AGRAVANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
D
ÍVIDA DO ESPÓLIO
JUDICIALMENTE RECONHECID
A
EM EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ESCOLHA DA VIA EXECUTIVA
PELO EXEQUENTE
. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE.
INVIABILIDADE DE DÚPLICE GARANTIA DE SATI
S
FAÇÃO DO DÉBITO
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que extinguiu ação de habilitação de crédito proposta no inventário do devedor, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse processual.

Os agravantes alegam serem titulares de crédito judicial reconhecido em sede de cumprimento de sentença (nº 0065176-91.2022.8.16.0014 – Comarca de Londrina/PR), defendendo a possibilidade de pleitear a reserva de bens no inventário do espólio do devedor.

II. Questão em discussão

Verificar
se o credor que optou pela via executiva autônoma pode, cumulativamente, promover habilitação de crédito no inventário do devedor, buscando reserva de bens para adimplemento da obrigação.

III. Razões de decidir

A habilitação de crédito no inventário é faculdade conferida ao credor, nos termos do art. 642 do CPC, não sendo obrigatória sua utilização, tampouco podendo ser usada cumulativamente à execução em curso.

A escolha da via executiva impede o
ajuizamento
paralelo da
A
ção de
H
abilitação, sob pena de duplicidade de pretensões e violação à unicidade da jurisdição
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O credor que opta pela via executiva autônoma não possui interesse processual para promover, cumulativamente, ação de habilitação de crédito no inventário do devedor.

A coexistência de ambas as vias compromete a unicidade da jurisdição e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca dos Quatro Marcos que, em Ação de Habilitação de Crédito
n.

1000385-88.2024.8.11.0039
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do Código de Processo Civil).

Os agravantes alegam ser
em
credores do Espólio de Donizete Domiciano na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0065176-91.2022.8.16.0014, da 10ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, referente ao valor atualizado de R$12.912,05.

Sustentam que, com o falecimento do devedor, têm legitimidade para requerer a habilitação de crédito no inventário, mesmo já tendo iniciado o cumprimento de sentença, e a respectiva reserva de bens poderá assegurar o pagamento.

Argumentam que a habilitação de crédito em inventário é mera faculdade concedida ao credor.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

273479899
).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

279871382
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem
contra a decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de habilitação de crédito.

Sustentam a viabilidade jurídica do pedido, na condição de credores do espólio, com base em título executivo judicial decorrente de
C
umprimento de
S
entença em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR (n. 0065176-91.2022.8.16.0014), visando à reserva de bens suficientes para garantir o adimplemento da obrigação.

Nos termos do art. 642 do CPC

“antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível
” (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Assim, o credor tem a faculdade de optar pela habilitação no inventário ou pela via executiva autônoma.

No caso, é incontroverso que os agravantes detêm crédito judicialmente reconhecido, objeto
do
cumprimento de sentença n. 0065176-91.2022.8.16.0014. Logo, trata-se de
dívida do espólio
já submetid
a
à jurisdição, com tramitação própria.

A existência de
execução
em
trâmite
afasta a necessidade e a adequação da
A
ção de
H
abilitação, pois a tutela pretendida pode ser alcançada
no feito
já
em andamento
, inclusive com eventual redirecionamento contra o espólio, conforme o art. 110 do CPC.

Tendo o credor escolhido a via executiva,
mostra-se inviável o ajuizamento simultâneo da habilitação no inventário
, sob pena de violação à unicidade da jurisdição e de risco de satisfação duplicada da obrigação.

Nesse sentido:

“
RECURSO
ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CONCORDÂNCIA DOS SUCESSORES, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM LASTRO NO MESMO CRÉDITO, CONTRA A CO-DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE - CARÊNCIADA AÇÃO - OCORRÊNCIA -
RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. I -
Uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao codevedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária (...)”
(STJ – TERCEIRA TURMA –REsp 1167031/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Julgado em 06/10/2011, DJe 17/10/2011
– sem grifos no original
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal origem consignou acerca da inexistência de coisa julgada ao caso, bem como ausência de preclusão consumativa dos
herdeiros.
Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal e a apresentação de razões dissociadas do que foi decidido pela Corte estadual, a pretensão reformatória encontra obstáculo nas Súmulas 283 e 284 do STF.2 .1.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de inexistir interesse de agir na habilitação de crédito em sede de inventário quando já em trâmite execução perseguindo o mesmo débito.
Incidência da Súmula 83/STJ.

Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2347892 SC 2023/0133668-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024 – sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025